Tribunal: TJDFT
Processo: 0702503-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702503-41.2024.8.07.0001 RECORRENTE: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA., MARQUES ATIE ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES - EPP RECORRIDO: IMOBILIÁRIA A.T. LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito civil e processual civil. Apelações cíveis. Ação de resolução de contrato. Cessão de direitos creditórios. Inadimplemento contratual. Créditos sujeitos à homologação judicial. Resolução do contrato. Restituição de pagamento. Multa compensatória. Indenização por danos materiais. Impossibilidade de cumulação. Sucumbência mínima. Honorários advocatícios. Recurso das rés desprovido. Recurso da autora parcialmente provido. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelações interpostas pela autora e pelas rés para reformar sentença que julgou procedente ação de resolução de contrato de cessão de crédito e condenou as rés, solidariamente, a restituírem à autora a quantia de R$ 2.785.230,84, acrescida de multa contratual, correção monetária e juros de mora. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em analisar: (i) se houve inadimplemento do contrato de cessão de crédito por parte das rés; (ii) se é cabível a resolução do contrato em razão do inadimplemento e (iii) se é possível a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos materiais. III. Razões de decidir 3. O descumprimento da obrigação de ceder créditos livres e desembaraçados, em razão da existência de litígio sobre os referidos créditos, configura inadimplemento contratual, autorizando a resolução do contrato, nos termos do art. 475 do Código Civil, com restituição à parte adimplente dos valores comprovadamente pagos. 4. Nos termos do art. 373, I, do CPC, cabe ao autor o ônus da comprovação do fato constitutivo de seu direito. A ausência de comprovação conduz ao julgamento de improcedência do pedido. 5. A cláusula penal visa compensar os prejuízos suportados pela parte em razão do descumprimento contratual, funcionando a um só tempo como punição pelo descumprimento e como compensação previamente fixada pelas perdas e danos decorrentes desse mesmo inadimplemento. 6. A sucumbência mínima atrai a incidência do parágrafo único do art. 86 do CPC, que prevê que “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.” IV. Dispositivo e tese 7. Recurso das rés desprovido. Recurso da autora parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. O descumprimento da obrigação de ceder créditos livres e desembaraçados, em razão da existência de litígio sobre tais créditos, configura inadimplemento contratual e autoriza a resolução do contrato, nos termos do art. 475 do Código Civil. 2. A ausência de comprovação do fato constitutivo do direito do autor conduz ao julgamento de improcedência do pedido 3. A cláusula penal visa compensar os prejuízos suportados pela parte em razão do descumprimento contratual, funcionando a um só tempo como punição pelo descumprimento e como compensação previamente fixada pelas perdas e danos. 4. A sucumbência mínima autoriza a condenação integral da parte adversa em honorários e custas, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I, e 86; CC, art. 475. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1965796, 0702520-77.2024.8.07.0001, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 287, 421 e 422, todos do Código Civil, sustentando a ocorrência de ofensa aos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva, da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual, ao argumento de que, diante da comprovação da ciência inequívoca da parte recorrida acerca dos termos e condições da cessão, o contrato seria válido e inexistiria inadimplemento, razão pela qual seria necessária a preservação do negócio jurídico; b) artigo 86 do Código de Processo Civil, asseverando a existência de sucumbência recíproca in casu, porquanto um dos pedidos formulados pela parte recorrida teria sido afastado. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 287, 421 e 422, todos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Apesar de as rés sustentarem que a autora tinha conhecimento de que a efetiva compensação dos créditos estava condicionada à homologação judicial, não há evidências de que a autora teve ciência da condição ou de que assumiu a responsabilidade pela indisponibilidade do crédito. Ao contrário, as rés garantiram expressamente a disponibilidade imediata e a inexistência de embaraços. Ademais, ainda que as rés sustentem que a demora na homologação judicial decorre de impugnações formuladas por terceiros, e que isso afastaria sua responsabilidade pelo inadimplemento contratual, não se pode imputar a terceiros estranhos à relação contratual o descumprimento das obrigações livremente assumidas pelos contratantes, sobretudo em observância ao princípio da relatividade dos contratos e à ausência de qualquer ressalva contratual quanto à atuação de terceiros. Diante do compromisso assumido pelas rés de ceder os créditos livres e desembaraçados, bem como da comprovada impossibilidade da cessão em razão da pendência de litígio sobre os créditos, mostra-se correta a sentença que reconheceu o inadimplemento contratual e o direito da autora de, com base no art. 475 do Código Civil, resolver o contrato e ser restituída pelo valor que comprovadamente pagou (ID 75738114 - Pág. 7). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 86 do Código de Processo Civil, pois “A revisão do quantitativo em que autor e réu decaíram do pedido para fins de aferição de sucumbência recíproca ou mínima implica reexame elementos fáticos e probatórios dos autos, incidindo a Súmula 7 do STJ. Precedentes” (REsp n. 2.217.107/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 76544017. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-T18